Tribunal: TJMT
Processo: 1002828-28.2023.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002828-28.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LIRIA LORENA SLOCZYNSKI OLIVEIRA - CPF: 310.075.380-15 (APELANTE), LUCIDREIA DUARTE - CPF: 714.170.010-20 (ADVOGADO), OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 16.791.062/0001-07 (APELADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. DESCUMPRIMENTO LEGAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO. LEI Nº 14.229/2021. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 MESES. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
L.L.S.O
.
contra sentença da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos de ação de cobrança c/c indenização por descumprimento legal, julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão indenizatória fundada no não adiantamento do vale-pedágio obrigatório por parte da empresa Ômega Transportes Rodoviários Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 14.229/2021, que alterou o prazo prescricional da Lei do Vale-Pedágio; (
ii
) estabelecer se a nova regra prescricional incide sobre contratos anteriores à vigência da lei, com contagem do prazo a partir de sua entrada em vigor; (
iii
) determinar se é possível suspender o processo em razão da pendência de julgamento da ADI nº 7.460 pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Dada a presunção de constitucionalidade das leis, e inexistindo no caso concreto violação manifesta à Constituição, afasta-se a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 4º da Lei nº 14.229/2021 em controle difuso.

O novo prazo prescricional de 12 meses, introduzido pelo parágrafo único do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, aplica-se de imediato às relações jurídicas em curso, com termo inicial na data de vigência da Lei nº 14.229/2021 (21/10/2021), desde que não consumado o prazo anterior e não ajuizada a ação até então, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp nº 2.022.552/RS).

A ausência de
vacatio
legis
e de regra de transição expressa não impede a aplicação imediata da nova norma, pois a legislação pode entrar em vigor na data da publicação, nos termos da
LINDB
, art. 1º, e não há direito adquirido a prazo prescricional.

A suspensão do processo em razão da ADI nº 7.460 é indevida, pois inexiste determinação do STF nesse sentido, sendo incabível a paralisação da jurisdição ordinária sem decisão vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

No controle difuso de constitucionalidade, a declaração incidental exige deliberação específica do colegiado, o que, diante da ausência de afronta manifesta à Constituição e da inexistência de decisão vinculante do STF na via concentrada, afasta o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 4º da Lei nº 14.229/2021 no caso concreto.

O novo prazo prescricional de 12 meses previsto no art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 10.209/2001, com redação da Lei nº 14.229/2021, aplica-
se imediatamente às relações em curso, com termo inicial na data da vigência da norma.

A ausência de
vacatio
legis
ou de regra de transição expressa não afasta a aplicação imediata da lei nova, sendo legítima a sua vigência na data de publicação.

A existência de ADI pendente de julgamento não autoriza, por si só, a suspensão do processo, salvo determinação expressa do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.209/2001, art. 8º,
caput
e parágrafo único; Lei nº 14.229/2021, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.182.358/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.06.2020; STJ, REsp nº 2.022.552/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.12.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.487.598/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.12.2024;
TJMT
,
ApCiv
nº 1003418-36.2022.8.11.0046, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 07.02.2025;
TJMS
,
ApCiv
nº 0813205-50.2023.8.12.0001, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 19.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
LÍRIA
LORENA
SLOCZYNSKI
OLIVEIRA
c
ontra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Pedro Davi Benetti
, da 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde, que
julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo de ofício a prescrição da pretensão deduzida na inicial da
Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Descumprimento Legal
ajuizada em desfavor de ÔMEGA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
.

Em suas razões de apelação, a recorrente sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade formal do artigo 4º da Lei nº 14.229/2021, que acrescentou o parágrafo único ao artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, por ausência de pertinência temática com o objeto original da Medida Provisória nº 1.050/2021, configurando o denominado
“
contrabando legislativo
”
ou
“
emenda jabuti
”
, em violação aos artigos 2º, 62 e 84, inciso XXVI, da Constituição Federal.

Defende, também, a inexistência de prescrição, seja em razão da inconstitucionalidade do dispositivo, seja porque o novo prazo prescricional somente seria aplicável aos fretes realizados após a vigência da Lei nº 14.229/2021, e não aos contratos anteriores, ante a ausência de regra de transição e de
vacatio
legis
suficiente.

Por todo o exposto, requer o provimento do recurso, para o fim de cassar a sentença recorrida, afastar o reconhecimento da prescrição, declarar a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei nº 14.229/2021 e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

A parte apelante, em caráter subsidiário, postula a suspensão da presente ação até o julgamento final da ADI nº 7.460 pelo Supremo Tribunal Federal, que questiona a constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 14.229/2021.

Sustenta a recorrente que a alteração legislativa padeceria de vício formal de constitucionalidade, por ausência de pertinência temática, configurando o chamado "contrabando legislativo" ou "jabuti", uma vez que a modificação na Lei do Vale-Pedágio teria sido inserida em medida provisória que tratava de Código de Trânsito e fiscalização de excesso de peso de veículos
, motivo pelo qual suscit
a

in
cidente de arguição de constitucionalidade, conforme art. 948 do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que não há qualquer determinação do Supremo Tribunal Federal para sobrestamento de processos com base na existência da ADI nº 7.460 e que a matéria já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.022.552/RS, que reconheceu a aplicação imediata do prazo prescricional anual introduzido pela Lei nº 14.229/2021, com termo inicial na data de sua vigência. Argumenta, ainda, que a alegação de inconstitucionalidade não merece acolhimento, pois a norma está vigente, não foi suspensa pelo STF e possui presunção de constitucionalidade.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PREJUDICIAL DE MÉRITO) –
DA CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.229/2021

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início
, quanto à alegação de inconstitucionalidade formal, a recorrente sustenta que o artigo 4º da Lei nº 14.229/2021 padeceria de vício por ausência de pertinência temática com o objeto da Medida Provisória nº 1.050/2021, que versava originalmente sobre alterações no Código de Trânsito Brasileiro e na Lei nº 7.408/1985, relativa aos limites de tolerância para pesagem de veículos. Com base nessa premissa,
formula
pedido expresso de declaração incidental de inconstitucionalidade do referido dispositivo.

O pedido, contudo,
não merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre analisar o conteúdo normativo do dispositivo impugnado
. O
artigo 4º da Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, estabelecendo o prazo prescricional de 12
(doze)
meses para a cobrança das penas de multa ou da indenização decorrentes do não adiantamento do vale-pedágio, contado da data da realização do transporte.

Abaixo, transcreve-se a literalidade do artigo:

“Art. 4ºO art. 8º daLei nº 10.209, de 23 de março de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

‘
Art. 8º
-----------------------------------------------------------

Parágrafo único.
Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere ocaputdeste artigo, contado da data da realização do transporte
.
(NR)’”
(grifo nosso)

Verifica-se que o dispositivo tem por finalidade suprir
lacuna legislativa anteriormente existente
, estabelecendo prazo específico para o exercício da pretensão indenizatória, em substituição à aplicação do prazo geral decenal do artigo 205 do Código Civil. Trata-se, portanto, de norma de natureza eminentemente processual, que disciplina o prazo para o exercício do direito de ação, sem suprimir ou restringir de forma arbitrária ou irrazoável o acesso à jurisdição.

Não se verifica, no dispositivo, manifesta inconstitucionalidade, arbitrariedade ou violação a direitos fundamentais. A fixação de prazo prescricional específico para determinadas pretensões insere-se na esfera de discricionariedade do legislador ordinário, que possui ampla liberdade para estabelecer os marcos temporais para o exercício de direitos, desde que observados os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, o prazo de 12 meses, embora inferior ao prazo geral decenal, não se mostra desproporcional ou inadequado ao fim visado,
qual seja, conferir segurança jurídica às relações de transporte rodoviário e evitar a perpetuação indefinida de situações de incerteza.

A alegação de vício formal por ausência de pertinência temática, embora juridicamente relevante, não configura hipótese de
inconstitucionalidade patente e inequívoca
que imponha a declaração incidental pelo Judiciário.

A questão, ademais, encontra-se sob exame do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.460, não havendo, até o momento, pronunciamento daquela Corte que reconheça a plausibilidade da tese de inconstitucionalidade ou que suspenda a eficácia do dispositivo.

C
umpre destacar que, no sistema jurídico brasileiro, vigora o
princípio da presunção de constitucionalidade das leis
e atos do Poder Público, segundo o qual todo ato normativo presume-se constitucional até prova em contrário. Uma vez promulgada e sancionada, a lei passa a desfrutar de presunção relativa (
iuris tantum
) de constitucionalidade, somente podendo ser declarada inconstitucional mediante fundamentação robusta e por órgão jurisdicional competente.

Essa premissa encontra respaldo na jurisprudência consolidada
dos Tribunais Superiores
, que reafirma
m
a presunção de constitucionalidade das leis enquanto não houver pronunciamento jurisdicional em sentido contrário
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CSLL. MP 675/2015, CONVERTIDA NA LEI Nº 13 .169/2015. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. 1.
Vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário.
Art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC/15. 2.
A
alegação da existência de pendência de julgamento de ADI com causa de pedir similar
a
do recurso extraordinário não se mostra impeditivo do julgamento da demanda em sede recursal
. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - ARE: 1182358 RJ 0134273-19.2015.4.02.5101, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/08/2020, grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO. EQUIVALÊNCIA COM A ZONA FRANCA DE MANAUS. EXAME ESPECÍFICO DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. LEI NÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. [...] 5.
Frise-se que, pelo princípio da presunção da constitucionalidade das leis e atos do Poder Público, todo ato normativo presume-se constitucional até prova em contrário
. Uma vez promulgada e sancionada uma lei, passa ela a desfrutar de presunção relativa de constitucionalidade. Presume-se constitucional a lei não declarada inconstitucional.
[...]”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2017795 RJ 2021/0371739-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022, grifo nosso)

Conforme ensina

Luís Roberto Barroso, em sua obra clássica sobre interpretação constitucional, a presunção de constitucionalidade impõe que:
(a)
não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou a possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida, deve o órgão competente abster-se da declaração de inconstitucionalidade;
(b)
havendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 164-165).

Sobre o tema, escreveu
o jurista
Carlos Maximiliano:

"
Todas as presunções militam a favor da validade de um ato, legislativo ou executivo; portanto,
se a incompetência, a falta de jurisdição ou a inconstitucionalidade, em geral,
não estão acima de toda dúvida razoável
, interpreta-se e resolve-se pela manutenção do deliberado
por qualquer dos três ramos em que se divide o Poder Público. Entre duas exegeses possíveis, prefere-se a que não infirma o ato de autoridade
”. (
Hermenêutica e Aplicação do Direito, 1981, p. 307
, grifo nosso
)

No caso concreto, não se evidencia inconstitucionalidade patente e inequívoca do dispositivo impugnado, havendo tese jurídica razoável para sua preservação, qual seja, a de que o estabelecimento de prazo prescricional específico para pretensões decorrentes do não adiantamento do vale-pedágio insere-se na competência legislativa ordinária e visa conferir maior segurança jurídica às relações de transporte.

Outrossim, a
Lei nº 14.229/2021 encontra-se em pleno vigor, não tendo sua eficácia suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal. A matéria, embora sob análise na ADI nº 7.460, ainda não foi objeto de pronunciamento definitivo ou mesmo liminar daquela Corte Suprema.

Em respeito ao princípio da presunção de constitucionalidade das leis, e considerando que a matéria é objeto de análise em via concentrada pelo Supremo Tribunal Federal,
não se revela adequado, a meu sentir, que este
órgão
fracionário
conheça do

incident
e de arguição de
inconstitucionalidade do dispositivo legal,
que goza de plena vigência e eficácia até que
sobrevenha

eventual
decisão em contrário do Supremo Tribunal Federal.

Esse entendimento já foi adotado por outros tribunais pátrios em situações idênticas, como se observa do seguinte precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001). SUSPENSÃO DO PROCESSO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DA ADI N.º 7.460 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
REJEITADA. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4.º, DA LEI Nº 14 .229/2021. VÍCIO FORMAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO ANUAL PREVISTO NO ART. 8.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 10.209/2001, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 14 .229/2021. DIREITO INTERTEMPORAL. TERMO INICIAL. DATA DE VIGÊNCIA DA NOVA LEI. CASO CONCRETO. TRANSPORTE REALIZADO EM 2019. AÇÃO AJUIZADA EM 2023. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A mera existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, sem que haja determinação expressa de sobrestamento nacional dos feitos que versem sobre a mesma matéria, não constitui causa legal para a suspensão do processo. 2.
Em respeito ao princípio da presunção de constitucionalidade das leis, e considerando que a matéria é objeto de análise em via concentrada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 7.460), descabe a este órgão fracionário declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do dispositivo legal, que goza de plena vigência e eficácia até que sobrevenha decisão em contrário do Supremo Tribunal Federal.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para as relações de transporte ocorridas antes da vigência da Lei nº 14.229/2021 (21.10.2021), o prazo prescricional de 1 (um) ano para a cobrança da indenização pelo não fornecimento do vale-pedágio começa a fluir a partir da data em que a referida lei entrou em vigor. 4. Considerando que a Lei n.º 14.229/2021 entrou em vigor em 21.10.2021, o termo final para o ajuizamento da pretensão era 21.10.2022. Proposta a ação somente em 2023, operou-se a prescrição da pretensão autoral. 5. Recurso não provido
.” (TJ-MS - Apelação Cível: 08188748420238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 27/08/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2025)

Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 2.022.552/RS, aplicou expressamente o parágrafo único do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, introduzido pela Lei nº 14.229/2021, sem qualquer ressalva quanto à sua constitucionalidade, evidenciando que o dispositivo vem sendo aceito e aplicado de maneira pacífica pelos tribunais pátrios, inclusive pela Corte responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional.

Por fim, não se pode olvidar que a mera alegação de existência de pendência de julgamento de ADI com causa de pedir similar não se mostra impeditiva do julgamento da demanda, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (ARE 1.182.358/RJ, Rel. Min. Edson Fachin).

Por tais fundamentos
,
REJEITO
o incidente de arguição de inconstitucionalidade
do artigo 4º da Lei nº 14.229/2021.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que
LÍRIA
LORENA
SLOCZYNSKI
OLIVEIRA

propôs
Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Descumprimento Legal contra
ÔMEGA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
,
na qual narra, em síntese, que foi contratada pela empresa requerida para realizar transporte de carga
em janeiro de 2020
,
contudo,
os valores devidos a título de vale-pedágio não foram pagos, em manifesto descumprimento ao disposto no art. 3º
, § 2º,
da Lei 10.209/2001, que estabelece a obrigação do embarcador de entregar antecipadamente o vale-pedágio ao transportador, no ato do embarque
, tendo em vista o dever daquele de arcar com o custeio dos pedágios obrigatórios existentes no percurso do transporte contratado, a teor do art. 1º, § 1º, da supracitada lei
.

Alega que, em decorrência do descumprimento (por parte do embarcador) do dever imposto por lei, a autora foi obrigada a desembolsar os valores relativos às taxas de pedágio, que, em verdade, deviam ter sido pagas antecipadas pela requerida, com a entrega do vale-pedágio obrigatório.

Sustenta que, tendo em vista a inobservância à determinação legal, fica a requerida obrigada a indenizar a parte requerente em quantia equivalente a duas vezes o valor dos fretes realizados, que deverão ser atualizados a partir da data do transporte realizado até o efetivo pagamento, nos termos do art. 8º da retromencionada lei.

Ainda na petição inicial,
a autora trouxe argumentação preventiva sobre a questão prescricional
, defendendo
que o prazo prescricional aplicável à pretensão seria decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado à época pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.520.327/SP. Afirmou que, tendo o transporte ocorrido em janeiro de 2020 e a ação sido ajuizada em abril de 2023, não haveria que se falar em prescrição.

Diante de todo o exposto, requereu a procedência dos pedidos iniciais, para que o Juízo de origem declarasse o descumprimento do dever de antecipação dos valores do vale-pedágio obrigatório, condenando-se os réus ao pagamento do valor dos pedágios, além da indenização em dobro prevista no art. 8º da Lei 10.209/2001, com juros e atualização monetária desde a data do transporte realizado até o efetivo pagamento.

A empresa ré foi regularmente citada, conforme certidão nos autos, mas deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contestação, sendo certificada sua revelia em 21 de novembro de 2023.

Sobreveio a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão da autora, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de
ação ordinária de cobrança c/c indenização por descumprimento legal
, ajuizada por
Líria
Lorena
Sloczynski
Oliveira
em face de
Omega
Transportes Rodoviário Ltda
, visando à condenação da ré ao pagamento dos valores despendidos com pedágios não
antecipados, bem como da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor do frete.

A parte autora alega que prestou serviços de transporte de cargas para a ré, a qual, em descumprimento à legislação vigente, não antecipou os valores referentes ao vale-pedágio obrigatório, conforme exigido pela Lei nº 10.209/2001. Sustenta que tal omissão
gerou-lhe
prejuízos financeiros, pois teve que arcar com os custos dos pedágios, os quais, por força de lei, não integram o valor do frete.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, a condenação da ré ao pagamento dos valores dos pedágios suportados, bem como da multa legal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, além de honorários advocatícios (ID 113404859).

A inicial foi recebida, deferida a gratuidade da justiça e determinada a citação da ré (ID 115168749). Designou-se audiência de conciliação, que restou infrutífera em razão da ausência da parte ré (ID 124493658).

A ré foi regularmente citada por oficial de justiça em 28/09/2023 (ID 131727244), conforme certidão nos autos, mas
deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação
, conforme certidão de decurso de prazo datada de 21/11/2023 (ID 134926259).

A parte autora, então, requereu a decretação da revelia da ré e o julgamento antecipado da lide, reiterando os pedidos formulados na inicial.

A autora também informou a existência da
ADI 7.460
, em trâmite no STF, que discute a constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 14.229/2021, que alterou o prazo prescricional da pretensão indenizatória para 12 meses, e por consequência pugnou pela suspensão do julgamento até o julgamento da ADI referida. Ainda, sustentou que, no caso concreto, aplica-se o prazo decenal, pois os fretes foram realizados antes da vigência da referida alteração legislativa (ID 135696503).

A parte ré compareceu aos autos por intermédio de advogado constituído (ID 162039648), porém, não fez requerimentos.

Era o que tinha a relatar.

Considerando o Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples (CNJ/Recomendação no 144/2023 e CNJ/Resolução no 376/2021). Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, quanto
ao pedido de preliminar de suspensão do processo até o julgamento da ADI 7.460, em trâmite no Supremo Tribunal Federal
, que se questiona a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 14.229/2021, que dispõe sobre a redução do prazo prescricional para que os transportes exerçam o direito de cobrar a indenização prevista no caput do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, que instituiu o vale-pedágio obrigatório ao transporte rodoviário de cargas,
não merece acolhimento
.

O Ministro Relator Luiz Fux ao realizar o despacho inicial da ADI 7.460, assim, decidiu:

[...]

Ao analisar a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux no âmbito da ADI 7.460/DF, constata-se que
não houve determinação de suspensão dos processos individuais em curso
. Dessa forma,
não se faz necessário aguardar o desfecho da referida ação direta de inconstitucionalidade
para que este feito tenha prosseguimento regular.

Nesse sentido, são os precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

[...]

Portanto,
INDEFIRO
o pedido de suspensão.

Ademais, o feito se encontra apto a receber julgamento antecipado, eis que está presente a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que a matéria vertente é exclusivamente de direito, sendo desnecessária audiência de instrução.

Colhem-se os seguintes julgados:

[...]

Passo a análise do mérito.

No caso em análise, trata-se de ação de indenização por danos materiais, na qual o autor busca a condenação da parte ré ao pagamento dos valores referentes ao vale-pedágio, conforme previsto no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à análise da prescrição da pretensão deduzida na inicial.

Nos termos do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, o embarcador que não antecipa o vale-pedágio ao transportador está sujeito à indenização correspondente ao dobro do valor do frete. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.520.327/
SP
[
1]
, firmou entendimento de que o prazo prescricional aplicável à cobrança dessa penalidade era de 10 (dez) anos, com base no artigo 205 do Código Civil.

Contudo, com o advento da
Lei nº 14.229/2021
, foi incluído parágrafo único ao artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, estabelecendo expressamente o prazo de
12 (doze) meses
para o exercício da pretensão, contado da data da realização do transporte.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 2.022.552/
RS
[
2]
, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consolidou o entendimento de que a nova regra prescricional incide sobre as relações jurídicas em curso, desde que ainda não consumado o prazo anterior e desde que a ação tenha sido proposta após a entrada em vigor da nova lei. Destacou-se, ainda, que a contagem do novo prazo somente se inicia com a vigência da norma, não havendo direito adquirido a prazo prescricional.

No caso concreto, verifica-se que o transporte foi realizado em
07/01/2020 (ID 113404876)
, e a presente ação foi ajuizada apenas em
02/04/2023
, ou seja,
mais de três anos após a realização do serviço
e
após a entrada em vigor da nova regra prescricional
, em 21/10/2021.

Dessa forma, considerando que a ação foi proposta fora do prazo de 12 meses previsto no parágrafo único do artigo 8º da Lei nº 10.209/2001,
impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Colhem-se os seguintes julgados
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
:

[...]

Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
julgo extinto o processo com resolução de mérito
, em razão da
prescrição da pretensão deduzida na inicial
.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.
”

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de prescrição, sob o fundamento de que o art. 4º da Lei nº 14.229/2021 é inconstitucional, motivo pelo qual deveria prevalecer o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Reitera, em suas razões, a necessidade de afastamento da prescrição com o consequente reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do referido dispositivo legal.

Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

Pois bem.

A questão central submetida a este Colegiado consiste em definir se a pretensão autoral de cobrança da multa prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, relativa ao não adiantamento do vale-pedágio obrigatório, encontra-se prescrita, considerando a alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.229/2021, que instituiu o prazo prescricional de 12 meses.

DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL E DA APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.229/2021

Superada a questão da constitucionalidade, passo à análise do prazo prescricional aplicável ao caso concreto.

Antes da vigência da Lei nº 14.229/2021, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça havia se firmado no sentido
de que a pretensão indenizatória decorrente do não adiantamento do vale-pedágio, prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, estaria sujeita ao prazo prescricional decenal estabelecido no artigo 205 do Código Civil, por se tratar de pretensão fundada em relação contratual sem prazo específico previsto em lei.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.229/2021, em 21
/10/
2021, foi acrescido o parágrafo único ao artigo 8º da Lei nº 10.209/2001, estabelecendo expressamente o prazo prescricional de 12 meses, contado da data da realização do transporte, para a cobrança das penas de multa ou da indenização previstas no caput do referido dispositivo.

A questão que se coloca, portanto, é definir se esse novo prazo prescricional se aplica aos contratos de transporte firmados antes de sua vigência, e, em caso positivo, qual seria o termo inicial para sua contagem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria no julgamento do REsp nº 2.022.552/RS, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, consolidou o entendimento de que a nova regra prescricional incide sobre as relações jurídicas em curso, desde que ainda não consumado o prazo anterior e desde que a ação não tenha sido ajuizada antes da entrada em vigor da nova lei. Destacou-se, ainda, que não há direito adquirido a prazo prescricional, de modo que a lei nova se aplica imediatamente. Contudo, a contagem do novo prazo somente se inicia com a vigência da norma, sob pena de se chancelar a consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no ordenamento jurídico.

Confiram-se os seguintes excertos do julgado:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8º DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...]
5. Considerando que a multa
devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei nº 14 .229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. 6.
A regra geral é a incidência da lei nova
, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional
. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova. 7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei nº 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021.
[...]”
(STJ - REsp: 2022552 RS 2022/0266849-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 -
TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação:
DJe
09/12/2022)

Esse entendimento foi reafirmado em julgados posteriores, a exemplo do
AgInt
no
AREsp
nº 2.487.598/RS, julgado em 16/12/2024, que expressamente consignou:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TERMO INICIAL DO NOVO PRAZO PRESCRICIONAL. VIGÊNCIA DA LEI NOVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte Superior, "considerando que a indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem início
a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico (REsp 2.043.327/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/11/2023,
DJe
de 13/11/2023). 2. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2487598 RS 2023/0363158-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação:
DJEN
20/12/2024)

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em diversos julgados recentes, tem adotado essa mesma orientação, como se verifica dos seguintes precedentes:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO DO ARTIGO 8º DA LEI N.º 10.209/2001 –
AÇÃO INTERPOSTA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.229/2021 – PRAZO ÂNUO – APLICABILIDADE
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RESP 2043327/RS) – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte (Artigo 8º da Lei nº. 10.2009/2001). 2.
O prazo prescricional de 12 (doze) meses, incluído pela nova lei, será aplicado de imediato, inclusive naquelas situações em que o frete fora realizado antes da vigência da norma (21/10/2021), cuja ação para cobrança da multa pela ausência do adiantamento do vale pedágio foi distribuída após a nova lei.
(Precedentes do STJ)
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10034183620228110046, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2025)

“
RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PRAZO ANUAL DECORRIDO INTEGRALMENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. [...] 3. A pretensão
indenizatória pelo não adiantamento de vale-pedágio prescreve em um ano (parágrafo único do art. 8º da Lei 10.209/2001). Todavia, deve ser observado o prazo decenal nas ações fundadas em fato anterior a 21/10/2021 e ajuizadas até referida data, tendo em vista que a responsabilidade daí decorrente é contratual e até então não havia disposição legal específica que regulamentasse o prazo prescricional. Precedentes do STJ.
Para os casos que se fundam em lesão ocorrida antes da vigência da nova lei,
mas com o ajuizamento da ação somente depois dela
, deve ser observado o lapso entre a data de vigência da lei que alterou o prazo prescricional e a propositura da demanda. Havendo o decurso de mais de um ano, encontra-se prescrita a pretensão indenizatória.
4. Prescrição reconhecida de ofício. Recurso prejudicado. 5. Sem custas e honorários sucumbenciais
.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10088719320238110040, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 09/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/05/2024, grifo nosso)

No caso dos autos, o contrato de transporte foi realizado em
07/01/
2020
, portanto, em momento anterior à vigência da Lei nº 14.229/2021, que se deu em
21/10/
2021
.

À época da prestação do serviço, vigorava o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Contudo, quando da entrada em vigor da nova lei, em 21/10/2021, esse prazo decenal ainda não havia transcorrido integralmente, tampouco a presente ação havia sido ajuizada.

Assim, aplicando-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça, o novo prazo prescricional de 12 meses passou a incidir a partir de
21/10/
2021
, data em que a Lei nº 14.229/2021 entrou em vigor.

Ocorre que a presente ação foi ajuizada apenas em
24/03/
2023
, ou seja,
mais de 17 meses após a vigência da lei que instituiu o novo prazo prescricional
.

Portanto, ao tempo da propositura da demanda, já havia transcorrido integralmente o prazo prescricional de 12 meses contado da vigência da lei nova, restando consumada a prescrição da pretensão autoral.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGRA DE TRANSIÇÃO E
VACATIO
LEGIS

A apelante argumenta, ainda, que a aplicação imediata do novo prazo prescricional violaria a segurança jurídica, ante a ausência de regra de transição e de prazo de
vacatio
legis
adequado, o que obstaria o exercício da pretensão pelos titulares de direitos já constituídos.

O argumento não prospera.

Inicialmente
, cumpre esclarecer que o sistema jurídico brasileiro permite expressamente que uma lei entre em vigor na data de sua publicação, conforme disciplina o artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942), que estabelece: "
Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada
". A expressão "salvo disposição contrária"
evidencia
que o legislador pode, validamente, estipular que a lei produza efeitos imediatos a partir de sua publicação, sem necessidade de
vacatio
legis
.

Essa técnica legislativa, embora excepcional, é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico e costuma ser utilizada quando o interesse público recomenda a produção imediata de efeitos ou quando se trata de normas
de menor impacto,
cuja aplicação não demanda período de adaptação pelos destinatários. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na entrada em vigor imediata da lei, desde que expressamente prevista no próprio texto normativo.

No caso da Lei nº 14.229/2021, seu artigo 7º, inciso I, dispôs expressamente que a norma entraria em vigor "na data de sua publicação" quanto aos artigos 1º, 3º, 4º e 5º, dentre outros dispositivos. Trata-se, portanto, de opção legítima do legislador, exercida dentro dos limites de sua competência constitucional, não havendo vício formal ou material a ser reconhecido neste aspecto.

Ademais, embora o argumento seja compreensível do ponto de vista da proteção dos direitos dos jurisdicionados, a tese não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme já mencionado, aquela Corte Superior reconheceu que não há direito adquirido a prazo prescricional

(
REsp 2.022.552/RS)
, de modo que a lei nova se aplica imediatamente às relações jurídicas em curso, com termo inicial na data de sua vigência.

A Lei nº 14.229/2021 entrou em vigor em
21/10/
2021. A partir dessa data, transcorreu um período superior a 12 meses até o ajuizamento da presente ação, ocorrido em
24/03/2023
. Verifica-se, portanto, que a parte autora dispôs de tempo suficiente
–

desde janeiro de 2020
, na realidade
–
para o exercício de sua pretensão, não havendo que se falar em supressão abrupta do direito de ação ou em violação ao princípio da segurança jurídica.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a aplicação do novo prazo prescricional a partir da vigência da lei nova representa, na verdade, uma garantia mínima de acesso à justiça, assegurando ao titular da pretensão o período integral de 12 meses para o ajuizamento da demanda, ainda que o fato gerador seja anterior à vigência da norma. Fosse aplicado de forma diversa
–
por exemplo, com termo inicial retroativo à data do transporte
–
é que haveria efetiva violação à segurança jurídica e ao direito de ação.

Vale registrar que a questão da ausência de
vacatio
legis
e de regra de transição já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça nos precedentes
anteriormente
mencionados, tendo sido
superada
pela aplicação do critério do termo inicial na data da vigência da lei nova, o que assegura prazo mínimo de 12 meses para o ajuizamento da ação, ainda que o fato gerador da pretensão seja anterior. Essa solução harmoniza a aplicação imediata da lei nova com a proteção do direito de ação dos
jurisdicionados, não havendo que se cogitar de ofensa a direitos fundamentais ou princípios constitucionais.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO

A parte apelante requer, subsidiariamente, a suspensão da presente ação até que sobrevenha o julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.460, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que questiona a constitucionalidade do art. 4º da Lei nº 14.229/2021.

Alega que a modificação legislativa resultou da inserção de matéria estranha ao objeto da medida provisória originária – suposto “contrabando legislativo” –, o que caracterizaria vício formal de inconstitucionalidade e justificaria, ao menos, o sobrestamento da lide até pronunciamento definitivo da Suprema Corte.

Todavia, tal pretensão não merece acolhimento.

É princípio estruturante do processo civil brasileiro a continuidade da prestação jurisdicional, a qual somente pode ser suspensa mediante expressa determinação legal ou ordem vinculante oriunda de Tribunal competente.

No caso concreto, inexiste qualquer deliberação do Supremo Tribunal Federal no sentido de determinar o sobrestamento nacional dos feitos que discutam a aplicação do dispositivo impugnado na ADI 7.460. Igualmente, não há decisão de repercussão geral reconhecida com efeito suspensivo extensível às instâncias ordinárias.

Ademais, ao proferir julgamento com base na legislação vigente e regularmente em vigor, esta Corte não está a violar qualquer preceito normativo, mas sim a aplicar o direito posto, que goza de presunção de constitucionalidade até deliberação definitiva em sentido contrário pelo órgão competente.

A
utorizar a suspensão da tramitação de ações e recursos com fundamento exclusivo no ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade implicaria, na prática, transferir a esta Corte Estadual prerrogativa que é privativa do Supremo Tribunal Federal, representando indevida usurpação de competência constitucional, além de promover injustificada paralisação da prestação jurisdicional em afronta ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º,
LXXVIII
, da Constituição Federal).

Situação similar já foi apreciada por
outros
órgão
s
colegiado
s
estadua
is
, o
s
qua
is
reconhece
ram
que a mera existência da ADI nº 7.460, sem determinação expressa de sobrestamento, não justifica a paralisação dos feitos em trâmite:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO ORDINÁRIA DE VALE-PEDÁGIO. PRAZO DE 12 MESES IMPLEMENTADO À HIPÓTESE. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. SUSPENSÃO DO FEITO POR FORÇA DA ADI 7460 DO STF. DESCABIMENTO. 1.
Suspensão do feito. Inexistindo, até o momento, qualquer determinação de sobrestamento dos processos em nível nacional e tampouco ocorrendo malferimento ao direito vigente quando do julgamento, não cabe a esta Corte usurpar da competência do Supremo Tribunal Federal para autorizar a suspensão da tramitação de ações e/ou recursos com base no ajuizamento da ADI 7460, referente ao vale-pedágio
. 2. Mérito. Inobstante o entendimento acerca da regra geral do art. 205 do Código Civil, tendo em conta as alterações promovidas pela Lei nº 14.229/2021, passou-se a considerar o novo prazo prescricional aos processos de mesma matéria ajuizados após a entrada em vigor da norma. Julgado extinto o feito em observância ao art. 487, II, do Código de Processo Civil. Em que pese as irresignações recursais, inexistem razões para a reforma da decisão monocrática. Os fundamentos adotados são suficientes para enfrentar as teses arguidas pela parte. Existência de jurisprudência dominante que corrobora o posicionamento final proferido. [...]”
(
TJ-RS
- Agravo de Instrumento: 50311376520248217000 OUTRA, Relator: Maria
Ines

Claraz
de Souza Linck, Data de Julgamento: 19/08/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024
, grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL - VALE-PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001)

- PRESCRIÇÃO - LEI Nº 14.229/2021 - PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE - REJEITADA -
SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA ADI Nº 7.460/STF - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO
- ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI Nº 14.229/2021 - CONTRABANDO LEGISLATIVO - NÃO CONFIGURAÇÃO - PERTINÊNCIA TEMÁTICA - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE - PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL - INCIDÊNCIA IMEDIATA - TERMO INICIAL NA VIGÊNCIA DA LEI NOVA - DEMANDA AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA.
[...]
02.
A pendência de julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal não enseja, por si só, a suspensão do processo, ausente determinação expressa de sobrestamento nacional.
03. A inserção de parágrafo único no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 pela Lei nº 14 .229/2021 não configura contrabando legislativo quando presente afinidade temática com o objeto da medida provisória convertida, inexistindo violação ao devido processo legislativo. 04. A Lei nº 14.229/2021 instituiu prazo prescricional de 12 (doze) meses para a cobrança da multa ou indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio, aplicável imediatamente às relações jurídicas em curso, com termo inicial na data de sua vigência. 05. Proposta a demanda após o transcurso do prazo anual contado da entrada em vigor da lei nova, correta a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Recurso não provido.
”
(TJ-MS - Apelação Cível: 08132055020238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 19/12/2025, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2026
, grifo nosso
)

Portanto, ausente qualquer determinação do
Supremo Tribunal Federal
impondo o sobrestamento e vigente a presunção de constitucionalidade que reveste os atos normativos, não há fundamento jurídico que autorize, no presente caso, a suspensão pretendida. A jurisdição ordinária deve prosseguir regularmente, aplicando o direito posto enquanto não houver pronunciamento vinculante em sentido diverso.

DISPOSITIVO

À vista do exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de declaração incidental de inconstitucionalidade do
artigo 4º da Lei nº 14.229/2021
suscitada pela parte apelante e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora por estes e seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze porcento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, observada, no entanto, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por se tratar a parte apelante de pessoa beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026